Tribunal: TJES
Processo: 5006297-57.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006297-57.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHEILA CRISTINA DA CONCEICAO SANTANA
RECORRIDO: JULIANA BEDONI CARVALHO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5006297-57.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SCHEILA CRISTINA DA CONCEICAO SANTANA;

RECORRIDOS: JULIANA BEDONI CARVALHO;

R T DO BRASIL COSMETICOS LTDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE CABELEIREIRO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DE PRODUTOS CAPILARES. CONSUMIDORA COM CABELOS CACHEADOS SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE ESCOVA COMUM, RESULTANDO EM ALISAMENTO PERMANENTE NÃO SOLICITADO. CONSTATAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE TRATAMENTOS REPARATÓRIOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DE DANOS MATERIAIS DEVIDO À ILEGIBILIDADE DA NOTA FISCAL E POR NÃO TER PROVAS DE QUE O TRATAMENTO FOI PAGO DE FORMA PARCELADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que sofreu danos capilares decorrentes de alisamento com botox, procedimento este realizado pela requerida sem o seu consentimento, uma vez que a autora havia solicitado apenas uma simples hidratação e escovação.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para: (1) CONDENAR a requerida (SCHEILA CRISTINA DA CONCEICAO) a pagar à autora (JULIANA BEDONI CARVALHO), a título de danos materiais, o valor de R$ 4.248,89 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; (2) CONDENAR a ré (SCHEILA CRISTINA DA CONCEICAO) a pagar à autora (JULIANA BEDONI CARVALHO), a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; (3) CONDENAR a ré (SCHEILA CRISTINA DA CONCEICAO) a pagar à autora (JULIANA BEDONI CARVALHO), a título de danos estéticos, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Irresignada, SCHEILA CRISTINA DA CONCEICAO SANTANA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o julgamento da causa depende da produção de prova pericial; violação do contraditório e da ampla defesa; subsidiariamente alega culpa concorrente; pede também pela revisão dos valores arbitrados a título de danos materiais, morais e estéticos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

O primeiro argumento trazido pela Recorrente diz respeito a uma preliminar já suscitada em primeiro grau, em relação à uma possível complexidade da causa pela necessidade de perícia. Ocorre que a causa de pedir fundamentou-se na utilização de um produto sem consentimento, que veio a acarretar danos, de modo que não se discute a causa do dano em relação ao produto em si. REJEITA-SE.

Prosseguindo, a tese subsidiária da Recorrente relativa à concorrência das partes no dano causado deve ser examinada pelas provas dos autos, para aferir se a Autora de alguma forma contribuiu para o evento danoso. Em relação a este ponto, fundamentou o Juízo de Origem que:

No vídeo 03 (ID 44737293), é incontroverso o fato de que a requerida utilizou o produto denominado 'Botox' no cabelo da requerente sem possuir o conhecimento e a técnica indispensáveis ao uso, informando à requerente que o vendedor havia afirmado que o produto não possuía química.

Contudo, a ré não realizou a testagem de mecha no cabelo da requerente, procedimento que deve ser adotado pelo profissional como medida preventiva ao utilizar substância química.

O resultado inesperado decorrente da utilização do produto 'Botox' decorreu da imperícia da requerida, que não possuía o conhecimento técnico suficiente e imprescindível para a correta aplicação do produto. Ademais, das mensagens trocadas entre as partes, verifica-se que a ré desconhecia a possibilidade de efeitos adversos que o produto pudesse ocasionar. A requerida utilizava o produto sem possuir informações técnicas detalhadas, e, considerando que nenhuma de suas clientes anteriores apresentou reação adversa, acreditava que o produto era seguro para todos os tipos de cabelo.

Em resumo, o Juízo entendeu que não houve contribuição alguma da Autora no evento danoso, de modo que a imperícia da Requerida foi a causa única e suficiente a ensejar os danos, argumentos com os quais concordamos integralmente. Pelo mesmo fundamento, não há que se falar em quebra do nexo de causalidade. Não há provas sequer de que a Autora tenha feito o procedimento da forma descrita no recurso.

A Recorrente se insurge também em relação ao valor arbitrado a título de danos materiais, aduzindo para tanto que não foram comprovados os danos materiais reconhecidos em sentença, havendo notas fiscais ilegíveis.

Em análise dos comprovantes de danos materiais juntados, entendo que nesse ponto a sentença merece modificação, de modo a considerar o valor para pagamento a vista do tratamento indicado no orçamento de ID nº 11785582 (R$3.000,00), bem como para retirar a condenação em relação a nota fiscal trazida no referido ID, p. 03, dado que está ilegível.

Quanto ao dano estético, entendo caracterizado, como fundamentou o Juízo de Origem: “Por meio das fotos encaminhadas à cabeleireira, verifica-se nitidamente que o cabelo da autora apresenta a aparência de um cabelo que sofreu um alisamento químico mal sucedido. Ao comparar as fotos da requerente com as anteriores ao procedimento, percebe-se que o aspecto do cabelo alterou sua imagem, causando-lhe insatisfação, tristeza e constrangimento ao sair em público, além de interferir em sua autoestima.” O valor de R$3.000,00 (três mil reais) denota-se adequado e razoável. A sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos materiais para o
quantum
de R$3.350,00 (três mil e trezentos e cinquenta reais).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)